Tribunal: STF
Processo: HC 243420
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.493.374/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, foi reconhecida a atenuante da confissão e redimensionada a reprimenda do acusado para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Interno, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Constata-se que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base do agravante em 2 anos, em razão da negativação do vetor quantidade e natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, eis que foram apreendidos 239,26kg de maconha. 



    2. Consoante consignado na decisão monocrática, o magistrado pode exasperar a pena-base em fração superior a 1/6 da pena mínima, uma vez demonstrada a maior censurabilidade ou gravidade da conduta no caso concreto. Na hipótese dos autos, a quantidade de entorpecentes transportados pelo agente é vultosa e supera, em muito, a normalidade típica, justificando uma exasperação de pena mais severa em relação aos parâmetros de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. 



    3. Além disso, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, "[n]ão existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). 



    4. A exasperação da pena-base no caso concreto, consoante precedentes semelhantes desta Corte, não se apresenta desproporcional ou ilegal, não sendo hipótese, pois, de revisão. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: ainda que relevante a quantidade de droga apreendida, o patamar de aumento da pena-base não se mostra adequado, posto que extremamente desproporcional. Requer, assim, a concessão da ordem, para reformar o acórdão da Quinta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu suficientemente motivada a exasperação da pena-base, em razão da acentuada quantidade de droga apreendida, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    Constata-se que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base do acusado em 2 anos, em razão da negativação do vetor quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, eis que se tratavam da elevada quantia de 239,26kg de maconha. 



    Consoante consignado na decisão monocrática, o magistrado pode exasperar a pena-base em fração superior a 1/6 da pena mínima, uma vez demonstrada a maior censurabilidade ou gravidade da conduta no caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, a quantidade de entorpecentes transportados pelo agente é vultosa e supera, em muito, a normalidade típica, justificando uma exasperação de pena mais severa em relação aos parâmetros de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. 



    Além disso, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, "[n]ão existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). 



    Dessa forma, o recorrente não possui direito subjetivo a determinada fração de aumento. Como referido na decisão monocrática, cabe a esta Corte Superior apenas atuar para rever a dosimetria da pena em casos de flagrante ilegalidade ou grave desproporção entre o fato e a reprimenda, hipóteses ausentes no presente caso. 



    A instância ordinária fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma suficiente e com arrimo nas circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a elevada quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



     Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente